Tribunal: STJ
Processo: 2051406-26.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183618 - SP (2024/0448096-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUILHERME CAPRARA - SP306195
LARA JUNQUEIRA RENNER - RS095956
SILVIO LUCIANO SANTOS - SP436183
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
advogado subscritor do recurso especial, deixando-se de observar o
disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante opôs embargos de declaração contra a mesma
decisão e, posteriormente, interpôs agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de
dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a
análise do recurso protocolizado por último, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA49676160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: f9527ccd-0c8f-4eb9-b9b4-b6d2613b4a35

4. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de
um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, resultando na
preclusão consumativa do segundo recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "A interposição de dois recursos pela mesma
parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do recurso
protocolizado por último, em razão do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa".

Dispositivos relevantes citados: Não há.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.705.196
/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/2
/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
.
19/2/2025

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: f9527ccd-0c8f-4eb9-b9b4-b6d2613b4a35

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183618 - SP (2024/0448096-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUILHERME CAPRARA - SP306195
LARA JUNQUEIRA RENNER - RS095956
SILVIO LUCIANO SANTOS - SP436183
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
advogado subscritor do recurso especial, deixando-se de observar o
disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante opôs embargos de declaração contra a mesma
decisão e, posteriormente, interpôs agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de
dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a
análise do recurso protocolizado por último, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA48061945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:25
Código de Controle do Documento: 13e32d5a-752f-4456-abe7-2207b2b1cba8

4. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de
um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, resultando na
preclusão consumativa do segundo recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "A interposição de dois recursos pela mesma
parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do recurso
protocolizado por último, em razão do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa".

Dispositivos relevantes citados: Não há.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.705.196
/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/2
/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
.
19/2/2025

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do recurso em razão da incidência da Súmula n. 115 do STJ.
A parte agravante afirma inexistir vício na sua representação processual.
Alega que a procuração "estava presente nos autos originários do
.
presente recurso, precisamente às fls. 35-64, do processo no 1103288 06.2021.8.26
0100, desde a data de 14 de setembro de 2021" (fl. 251) e que a certidão de
saneamento de óbices não exigiu qualquer marco temporal.
Sustenta que atendeu ao comando judicial e apresentou procuração
atualizada, que ratifica os poderes anteriormente conferidos.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Sem ​contrarrazões.
Documento eletrônico VDA48061945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:25
Código de Controle do Documento: 13e32d5a-752f-4456-abe7-2207b2b1cba8

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 284-288.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do recurso especial
interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a decisão que
homologou o plano judicial modificativo da recuperanda.
Verifica-se dos autos que contra a decisão de fls. 217-218, a parte
recorrente opôs embargos de declaração no dia
e, na sequencia, interpôs
28/1/2025
o presente agravo interno no dia
.
11/2/2025
Ressalte-se que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra
o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último.
Assim, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa, não se conhece do segundo recurso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE.
INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.
1. De acordo com o disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015, é
intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de quinze dias
úteis, como verificado no caso.
2. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um
recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.705.196/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
24/2/2025
.)
28/2/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE
CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48061945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:25
Código de Controle do Documento: 13e32d5a-752f-4456-abe7-2207b2b1cba8

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o
exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão
consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Não se aplica ao caso o art. 1.024, § 5o, do CPC/2015, que dispõe: "se os
embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do
julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do
julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado
independentemente de ratificação".
3. Referida norma trata de hipótese em que uma parte interpõe recurso
especial na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pela outra
parte, o que difere da situação dos autos, na qual tanto os aclaratórios quanto o
especial foram ajuizados pela mesma parte.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
.)
25/2/2025

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48061945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:25
Código de Controle do Documento: 13e32d5a-752f-4456-abe7-2207b2b1cba8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.183.618 / SP
Número Registro: 2024/0448096-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11032880620218260100 20514062620238260000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUILHERME CAPRARA - SP306195
LARA JUNQUEIRA RENNER - RS095956
SILVIO LUCIANO SANTOS - SP436183
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : GUILHERME CAPRARA - SP306195
LARA JUNQUEIRA RENNER - RS095956
SILVIO LUCIANO SANTOS - SP436183
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
TERMO
Documento eletrônico VDA49658834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:50
Código de Controle do Documento: c283b87a-98a0-4de4-8bbd-73d43063e73a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:50
Código de Controle do Documento: c283b87a-98a0-4de4-8bbd-73d43063e73a